Tribunal: TJDFT
Processo: 0748724-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO. SITUAÇÃO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
I – Inexiste ilegalidade na decisão que após a suspeita da prática de violência sexual em desfavor da filha, fixou medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente.
II – O fim proposto pela Lei no 14.344/22 é a coibição de violência doméstica, lastreada na garantia constitucional de ampla proteção à criança e adolescente e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
III - Enquanto houver situação de risco, mostra-se prudente a manutenção das medidas protetivas de urgência.
IV - Ordem denegada.